Tribunal: STF
Processo: HC 147895
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Crime descrito no artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público). 4. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por igual período e pena pecuniária. Descumprimento das condições fixadas. 5. Conversão da pena e regressão de regime. Possibilidade. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental desprovido.